Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748281-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANIA PAULINO DA CRUZ AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO A gratuidade de justiça já foi indeferida à agravante no julgamento do AI 0727175-19.2024.8.07.0000, acórdão no 1921047, de 19/9/2024. Assim, à agravante para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora